Tribunal: TJBA
Processo: 0526249-88.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526249-88.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA

Advogado(s)
:
FLAVIA SANT ANNA

APELADO: ANA CAROLINA TEMPORAL DE MEDEIROS NETTO

Advogado(s)
:
LAIS DA COSTA TOURINHO

RC11

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CREDITÍCIA. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO. DEMORA ATRIBUÍDA À DESÍDIA DA PARTE AUTORA. APLICABILIDADE DO ART. 240, §§1º E 2º, DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JÁ FIXADO NO PERCENTUAL MÁXIMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0526249-88.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA

e como apelada

ANA CAROLINA TEMPORAL DE MEDEIROS NETO DARZÉ
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,